Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-91.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002886-91.2020.8.14.0070

APELANTE: MARLISON DA SILVA NAHUN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 525 dias-multa. A condenação baseou-se na apreensão de 21 porções de “oxi” encontradas na posse do recorrente, após diligência motivada por denúncia anônima e fundada suspeita.

2.

Defesa sustenta preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio e ausência de justa causa para a abordagem policial. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) houve nulidade das provas em razão de busca domiciliar sem mandado judicial;

(II) os elementos colhidos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas;

(III) é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

(IV) deve ser redimensionada a pena-base ou majorada a causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais no local e a busca pessoal no recorrente foram amparadas por fundadas razões, justificadas pela denúncia anônima somada a contexto fático concreto: local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, movimentação suspeita e tentativa de evasão de indivíduos.

5. A apreensão da droga em poder exclusivo do recorrente confirma a legalidade e razoabilidade da abordagem, afastando a ilicitude das provas e a tese de violação de domicílio.

6. A prova testemunhal, especialmente os relatos firmes e harmônicos dos policiais militares, corrobora a materialidade e a autoria delitivas. A versão da defesa não fragiliza a acusação.

7. A quantidade e o tipo da droga (oxi) não recomendam a desclassificação da conduta para uso pessoal.

8. Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na natureza da droga. Fração de redução pelo tráfico privilegiado aplicada em 1/4, de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto. Multa mantida, por não haver excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a busca pessoal e ingresso domiciliar fundada em denúncia anônima quando acompanhada de elementos objetivos e concretos que demonstrem fundada suspeita de crime permanente.

2. A apreensão de porções individualizadas de substância entorpecente de alto poder lesivo (oxi), em local associado à traficância e em poder exclusivo do agente, permite a manutenção da condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

3. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 deve considerar, entre outros fatores, a natureza e quantidade da substância apreendida, sendo lícita sua fixação abaixo do patamar máximo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 169.788/SP; STJ, REsp 1.342.077/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARLISON DA SILVA NAHUN, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo (ID 26067200).

Segundo a peça acusatória, no dia 14.04.2020, por volta das 22h00, policiais militares deslocaram-se até a “Vila do Ray”, localizada na Travessa José Gonçalves Chaves, no Município de Abaetetuba, para averiguar notícia de tráfico oriunda de denúncia anônima, ocasião em que, no contexto da abordagem, foi imputada ao Recorrente a posse de 21 (vinte e uma) porções de substância entorpecente do tipo “oxi”, ocultadas no capuz de sua blusa (ID 26067200).

A denúncia foi recebida em 13.08.2020 (ID 26067200), e, ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória em 08.02.2021, fixando reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa (ID 26067200).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, bem como argui nulidade das provas por violação de domicílio e por ilicitude da busca pessoal fundada em denúncia anônima, alegando ausência de circunstâncias concretas aptas a evidenciar justa causa para a diligência; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas lícitas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006, com reconhecimento de extinção da punibilidade, e, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, pela alteração da fração do § 4º do art. 33 para o grau máximo e pela redução da pena de multa (ID 21975884).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta as teses defensivas, assentando ser aplicável a
non reformatio in pejus
por se tratar de insurgência exclusiva da Defesa, mas defendendo a inexistência de violação domiciliar e a higidez da busca pessoal e das provas dela decorrentes, sob o argumento de que a atuação policial decorreu de diligência motivada por notícia de comercialização de entorpecentes e de fundada suspeita, além de sustentar a suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação e a inviabilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas (ID 25480048).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rechaçando a preliminar de nulidade das provas ao fundamento de que o tráfico de drogas possui natureza permanente e, observado o estado de flagrância, admite-se o ingresso policial em domicílio e a realização de busca, reputando igualmente inviáveis os pleitos absolutório e desclassificatório; ao final, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir a pena-base e a pena de multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória (ID 26067200).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial, sob o argumento de que inexistiriam fundadas razões objetivas aptas a legitimar a busca pessoal e o ingresso no imóvel, o que configuraria violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

A tese
não merece acolhida
.

É certo que a busca pessoal e, com maior razão, o ingresso domiciliar constituem medidas invasivas, devendo observar rigorosamente os parâmetros constitucionais delineados no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Também é incontroverso que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), firmou orientação no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões objetivas, devidamente justificáveis a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

Todavia, o mesmo precedente constitucional afasta qualquer leitura maximalista que conduza à exigência de certeza prévia da prática criminosa, bastando a presença de um juízo de probabilidade qualificado, extraído de circunstâncias objetivas, concretamente verificáveis e contextualizadas no caso concreto.

Na hipótese dos autos, diversamente do que sustenta a defesa, a atuação policial não se apoiou em denúncia anônima isolada ou em mera intuição subjetiva dos agentes.

O conjunto fático-probatório revela a existência de elementos autônomos e convergentes que, analisados de forma global, são suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pela jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

Conforme se extrai da denúncia, da prova oral e dos demais elementos constantes dos autos, os policiais militares dirigiram-se a local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de drogas, circunstância que, embora isoladamente insuficiente, assume relevância quando conjugada com os demais dados empíricos da diligência.

Dos depoimentos policiais, extrai-se que ao chegarem ao local, os agentes constataram intensa movimentação de pessoas, algumas das quais demonstraram inequívoca intenção de se evadir com a aproximação da guarnição, comportamento compatível com a dinâmica típica de pontos de venda de entorpecentes.

Esse contexto fático antecedente conferiu lastro objetivo à intervenção policial, autorizando, inicialmente, a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244, do CPP. A diligência culminou na apreensão, em poder do recorrente, de 21 (vinte e uma) porções individualizadas de substância entorpecente do tipo oxi, acondicionadas de forma compatível com a mercancia, o que reforça, de maneira inequívoca, a razoabilidade da suspeita previamente formada.

Ressalto que, a posterior apreensão da droga não é utilizada, aqui, como elemento de convalidação retroativa da diligência, mas como dado confirmatório da correção do juízo de probabilidade inicialmente estabelecido a partir de circunstâncias objetivas preexistentes, afastando a alegação de arbitrariedade ou atuação policial baseada exclusivamente em presunções genéricas.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive da Sexta Turma, tem reconhecido que, embora se deva exercer especial escrutínio sobre a palavra policial, o depoimento dos agentes de segurança é meio idôneo de prova quando coerente, harmônico e amparado por outros elementos objetivos do caso concreto, especialmente em contextos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

Nesse sentido, assentou-se que o ingresso e a atuação policial são legítimos quando fundados em indícios concretos e verificáveis, ainda que não se exijam formalidades adicionais não previstas no texto constitucional ou no Tema 280 do STF, conforme reafirmado no RE nº 1.342.077/SP.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples fuga isolada não basta para legitimar o ingresso domiciliar, conforme decidido no HC 169.788/SP. Contudo, no caso em exame, não se está diante de fuga isolada, mas de um cenário mais amplo, composto pelo local conhecido pela traficância, pela movimentação típica de usuários e vendedores, pela tentativa de evasão diante da presença policial e, por fim, pela efetiva apreensão de quantidade expressiva de entorpecente fracionado, elementos que, em conjunto, superam o patamar mínimo exigido para a configuração da fundada suspeita.

Assim, não verifico violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tampouco ilicitude das provas produzidas, inexistindo falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas.

III. MÉRITO

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas circunstâncias da apreensão. Senão vejamos:

Em juízo, o PM WILLIAN LIMA MENDES, afirmou que
esse local tem fama de ser de comercialização de droga, ele já tem esse conhecimento
. Que
eles estavam em ronda no bairro quando receberam uma denúncia anônima de que estava tendo comercialização de entorpecentes nessa vila
. Que eles se dirigiram ao local e se depararam com a movimentação rápida deles tentando se evadir do local. Que ficou só um cidadão que mora lá nessa vila mesmo. Que os outros entraram num quarto. Que no total tinham oito elementos. Que
quando nós fomos fazer a revista no recorrente caiu uma trocha de entorpecentes do blusão dele
. Que ele foi levado para a delegacia. Que
a droga era semelhante a oxi
. Que ele disse que a droga não era dele. Que ele não reconhecia o Apelante. Que quando eles entraram tinham sete dentro do banheiro, mandaram eles saírem, colocaram em linha e fizeram a busca policial, sendo que
a droga foi encontrada apenas com o recorrente
.

O PM LEANDRO MORAES DE SOUZA, em juízo, sustentou que
estavam em ronda pelo bairro, quando receberam uma denúncia anônima de que tinham nacionais comercializando drogas nessa vila
. Que
quando estavam chegando ao local eles viram uma movimentação de pessoas se evadindo, foi quando adentraram e abordaram o nacional que mora na residência e adentraram até o final da vila
. Que
tinham 7 nacionais escondidos em um banheiro
. Que
só o apelante tinha droga e foi preso
. Que
esse local era conhecido por ser ponto de venda de droga.
Que
a droga apreendida aparentemente era oxi
. Que
aproximadamente 20 gramas
.

ALAN SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUSA, policial militar, em juízo, sustentou que
estavam em ronda no bairro e receber uma denúncia anônima de que naquele ponto estava acontecendo a comercialização de entorpecentes
, que
imediatamente foram averiguar a denúncia e chegando ao local observaram a movimentação de alguns indivíduos tentando se evadir do local.
Que
fizeram a abordoem de um cidadão que estava na entrada e de imediato, com a autorização dele, entraram na vila e encontraram, dentro de um quarto, mais 7 nacionais
. Que
feita a busca pessoal, foi encontrada a droga com o nacional Marlison
. Que
só ele tinha droga
. Que
a droga encontrada era semelhante a oxi
. Que
a quantidade era entorno de 20 e 21 gramas
. Que todos foram conduzidos para a delegacia, sendo que
a droga só foi encontrava com o Marlison
. Que ele não conhecia nenhum dos nacionais.

A testemunha de defesa MANOEL DE JESUS VILHENA BITENCOURT, em juízo, afirmou que ele morava a 50 metros do local. Que lá eles se reuniam para usar droga. Que eles se reunião as sextas, às vezes sábados e domingo para usar droga, tomar vinho. Que ele acha que foram os vizinhos que devem ter denunciado. Que
a polícia sempre bate lá
.

Que
os vizinhos ligavam direto para a polícia
. Que ele não conhece nenhum deles. Que
o Marlison estava lá todo final de semana com os outros moleques
. Que eles tinham 25, 27, 23 anos.

Compulsando os autos, entendo que a prova oral é firme e convergente no sentido da autoria e materialidade delitivas.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que o local era conhecido como ponto de comercialização de drogas e que a diligência foi motivada por denúncia anônima corroborada por movimentação suspeita de pessoas tentando se evadir com a aproximação da guarnição.

Ademais, no interior da vila, embora diversos indivíduos estivessem presentes, a substância entorpecente, identificada como oxi, em quantidade aproximada de 20 gramas, foi encontrada exclusivamente em poder do recorrente, o que individualiza sua conduta.

A própria testemunha de defesa, ao afirmar que o local era frequentemente utilizado para reuniões destinadas ao uso de drogas, frequentadas reiteradamente pelo recorrente, e que a polícia era acionada com frequência pelos vizinhos, não afasta a tese acusatória, mas confirma o contexto de ilicitude do ambiente.

Ressalto, por oportuno, que a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente, aliadas ao contexto da diligência, afastam a tese de uso pessoal e autorizam a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, tal como reconhecido na sentença.

Diante de todo o exposto, as teses absolutórias e desclassificatórias deduzidas pela defesa não encontram respaldo no conjunto probatório produzido, revelando-se insuficientes para infirmar a conclusão condenatória, uma vez que a prova coligida aos autos é harmônica, consistente e segura, apta a amparar a manutenção da condenação.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, verifico que a sentença observou corretamente o método trifásico previsto nos arts. 59 e 68, do CP, bem como as diretrizes específicas da Lei nº 11.343/2006,
não havendo reparos a serem efetuados
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente motivada, com fundamento em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, especialmente a natureza da substância entorpecente apreendida, qual seja, oxi, droga de elevado potencial lesivo e alto grau de dependência, o que autoriza tratamento mais gravoso, em consonância com o art. 42, da Lei de Drogas.

Assim, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto a exasperação encontra respaldo em elementos objetivos extraídos dos autos e atende aos critérios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, corretamente deixou o juízo sentenciante de reconhecer agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente reconhecida e aplicada na fração de 1/4 (um quarto), percentual que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida.

A fixação da minorante em patamar inferior ao máximo legal encontra-se devidamente justificada e observa os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo fundamento jurídico para a pretensão defensiva de ampliação da redução aplicada.

A pretensão defensiva de ampliação da minorante não encontra respaldo, pois a redução da pena não constitui direito automático, devendo ser modulada conforme os elementos do caso, como corretamente procedeu o magistrado de origem.

Quanto à pena de multa, igualmente não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. O
quantum
de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa foi arbitrado de maneira definitiva, observando os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto, tendo sido estabelecido o valor unitário de cada dia-multa no patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexiste, portanto, demonstração de excesso ou descompasso com a situação econômica do recorrente, mostrando-se a reprimenda pecuniária justa, razoável e suficientemente fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2026